Tribunal: TJSP
Processo: 0017283-97.2010.8.26.0127
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio – Artigo 121, §2o, incisos II e III, do Código Penal – Materialidade e indícios de autoria demonstradas – Pronúncia mantida – Decisão que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, a fim de que profira julgamento com a soberania que lhe atribui a Constituição da

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio – Artigo 121, §2o, incisos II e III, do Código Penal – Materialidade e indícios de autoria demonstradas – Pronúncia mantida – Decisão que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, a fim de que profira julgamento com a soberania que lhe atribui a Constituição da República – RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.